Tribunal: TJSP
Processo: 1042054-10.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LOCAÇÃO SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, não caracterizado. 2. No mérito, é incabível, em regra, ao Poder Judiciário, a imposição de obrigação à Administração Pública, tendente à adoção imediata de políticas públicas,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LOCAÇÃO SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, não caracterizado. 2. No mérito, é incabível, em regra, ao Poder Judiciário, a imposição de obrigação à Administração Pública, tendente à adoção imediata de políticas públicas, para o atendimento de demanda por moradia popular, ou então, a concessão dos benefícios de Auxílio-Aluguel ou Locação Social, mesmo porque tais situações reclamam, por óbvio, a observância da previsão orçamentária. 3. A priorização das políticas públicas depende de adequada e criteriosa avaliação do próprio Ente Público. 4. Situação de vulnerabilidade da parte autora, não reconhecida. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.